Tribunal: CARF
Processo: 10805.720387/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DEFERIMENTO.
Demonstrada a inexistência de débito quando da Opção pelo Simples Nacional, reforma-se a decisão recorrida e afasta-se os efeitos do Termo de Indeferimento desde o início, para deferir a Opção pelo Simples Nacional conforme solicitação pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 84

1
83
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10805.720387/2015­05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.972 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
H. PACHECO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DEFERIMENTO.
Demonstrada a inexistência de débito quando da Opção pelo Simples
Nacional, reforma­se a decisão recorrida e afasta­se os efeitos do Termo de
Indeferimento desde o início, para deferir a Opção pelo Simples Nacional
conforme solicitação pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo SIMPLES NACIONAL a partir
01/01/2015.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720387/2015-05
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.720387/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.972
S1­C4T1
Fl. 85

2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.720387/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.972
S1­C4T1
Fl. 86

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 59/61) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Braília (e­fls. 54/58) que julgou Manifestação de Inconformidade improcedente.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 30/01/2015, a contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional.
Entretanto, imediatamente teve a informação de existência de pendências, conforme Relatório
de Pendências (e­fl. 15);
­ que, em 08/02/2015, tomou ciência do Resultado da Solicitação de Opção ­
impedimento de Opção ­ existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da UNIÃO com
exigibilidade não suspensa, conforme Termo de Indeferimento de Opção (e­fl. 14) e do qual
colaciono excerto:
(...)

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.720387/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.972
S1­C4T1
Fl. 87

4
(...)

Ciente desse Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional em
09/02/2015, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 12/02/2015 (e­fls.
02/04), cujas razões, no que pertinente, colaciono excertos :

(...)

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.720387/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.972
S1­C4T1
Fl. 88

5

(...)

Obs:

(i) Juntou cópia do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União,
de 22/01/2014, em face de alegação de erro de fato e cópia de elementos de prova (e­fls. 16/37).

Na sessão de 02/07/2015, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 54/58), cuja ementa e voto
condutor, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
Excepcionalmente para o ano de 2015 o prazo para
regularização das pendências motivadoras dos indeferimentos
da opções dos contribuintes pelo Simples Nacional encerrou­se
em 06/02/2015, conforme notícia a seguir transcrita assinada
pela Secretaria­ Executiva do Comitê Gestor do Simples
Nacional no sítio do Simples Nacional (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/N oticiaCompleta.aspx?id=14bb352c­3e65­4ba2­ ba76­ 20de6d004f01):
(...)
No caso em exame, pelas telas de fls. 46 a 48, retiradas dos
sistemas internos da PGFN (consulta em 21/05/2015), constata­
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.720387/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.972
S1­C4T1
Fl. 89

6
se que, na data limite de 06/02/2015 permitida pela legislação
que rege o Simples Nacional para o contribuinte regularizar as
pendências que impediram a sua inclusão nesse regime de
apuração a partir do ano de 2015, o débito de IRPJ (código
3551)
no
de
inscrição
80213019227­60
(processo
no
10805.503347/2013­74),
relacionado
no
“Termo
de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl. 14,
encontrava­se como devedor (em aberto) na situação de
“ATIVA NÃO AJUIZÁVEL EM RAZÃO DO VALOR”.
Salienta­se, em face da alegação apresentada na defesa, que o
fato de a empresa fazer um pedido de revisão de débitos
inscritos em Dívida Ativa da União não tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, a teor do que
dispõe o artigo 151 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional).
(...)
Assim, uma vez que efetivamente o débito de IRPJ (código 3551)
no de inscrição 80213019227­60 inscrito em Dívida Ativa da
União que motivou o indeferimento da opção do contribuinte
pelo Simples Nacional para o ano de 2015 não foi regularizado
até a data limite de 06/02/2015 permitida pela legislação,
correto o indeferimento do pedido de inclusão nessa sistemática
de apuração.
Conclusão
A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada, ratificando a decisão da Delegacia
de jurisdição da contribuinte.

(...)

Ciente desse decisum, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
29/07/2015 (e­fls. 59/61), argumentando conforme excerto:

(...)

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.720387/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.972
S1­C4T1
Fl. 90

7

(...)
Obs:
(i) Em 02/02/2017, a contribuinte juntou cópia aos autos do resultado do Pedido de Revisão
dos Débitos inscritos em DAU, ou seja, cópia do Despacho da DRF/Santo André no 20/2017, onde consta que a
revisão do débito foi aceita (e­fls. 59/60) e o débito foi cancelado, extinto ­ Extrato do Processo (e­fls. 80/82).

É o relatório.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.720387/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.972
S1­C4T1
Fl. 91

8

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de Opção pelo Simples Nacional que foi indeferida pelo Termo, de
09/02/2105 (e­fl. 14), por existência de débito em aberto com exigibilidade não suspensa,
assim especificado:

(...)

(...)

Na primeira instância de julgamento a contribuinte, nas razões da
manifestação de inconformidade, suscitou que o débito seria inexistente; que houve erro de
fato, tendo inclusive, direcionado petição à PGFN, ou seja:

(...)

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.720387/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.972
S1­C4T1
Fl. 92

9

(...)

Não obstante, a decisão recorrida, infensa ao argumento da contribuinte,
manteve ao indeferimento da opção de que trata o Termo de Indeferimento, cuja
fundamentação do voto condutor, nessa parte, transcrevo, in verbis:

(...)
No caso em exame, pelas telas de fls. 46 a 48, retiradas dos
sistemas internos da PGFN (consulta em 21/05/2015), constata­
se que, na data limite de 06/02/2015 permitida pela legislação
que rege o Simples Nacional para o contribuinte regularizar as
pendências que impediram a sua inclusão nesse regime de
apuração a partir do ano de 2015, o débito de IRPJ (código
3551)
no
de
inscrição
80213019227­60
(processo
no
10805.503347/2013­74),
relacionado
no
“Termo
de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl. 14,
encontrava­se como devedor (em aberto) na situação de
“ATIVA NÃO AJUIZÁVEL EM RAZÃO DO VALOR”.
Salienta­se, em face da alegação apresentada na defesa, que o
fato de a empresa fazer um pedido de revisão de débitos inscritos
em Dívida Ativa da União não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, a teor do que dispõe o artigo
151 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional).
(...)
Assim, uma vez que efetivamente o débito de IRPJ (código 3551)
no de inscrição 80213019227­60 inscrito em Dívida Ativa da
União que motivou o indeferimento da opção do contribuinte
pelo Simples Nacional para o ano de 2015 não foi regularizado
até a data limite de 06/02/2015 permitida pela legislação,
correto o indeferimento do pedido de inclusão nessa sistemática
de apuração.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.720387/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.972
S1­C4T1
Fl. 93

10
(...)

Nas razões do recurso, nesta instância recursal ordinária do CARF, a
contribuinte, novamente, reprisou as razões que apresentara na instância a quo. E, por último,
em 02/02/2017 juntou cópia do resultado da Revisão de Débitos Inscritos em DAU ­ IRPJ, ou
seja, juntou cópia do Despacho Decisório no 20/2017 da DRF/Santo André (e­fls. 73/75), onde
consta que, tendo sido comprovado o erro de fato, o débito foi cancelado, in verbis:

(...)
Trata­se de Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida
Ativa
da
União,
apresentado
pelo
contribuinte
acima
identificado, em razão da inscrição de débito de IRPJ, código
2089, declarado na DCTF de DEZEMBRO/2010.
(...)
Em 22/01/2014, o interessado apresentou Pedido de Revisão de
Débitos Inscritos em DAU, fls. 19­20, alegando erro de fato no
preenchimento da DCTF. Preencheu o ANEXO III, porém não
explicitou qual foi o erro cometido.
(...)
O interessado juntou ao pedido de revisão, uma declaração em
que afirma que o erro ocorreu no preenchimento da DCTF de
SETEMBRO de 2010, recibo 26.22.84.16.03­96, de 23/11/2010,
fl. 34.

(...)
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou­se que, de fato, na
DIPJ exercício 2011, o valor declarado do IRPJ de
SETEMBRO/2010 foi R$ 4.183,44. Este valor foi informado na
DCTF de dezembro/2010 como Débito Apurado no Trimestre
Anterior, fls. 55 a 58, a ser pago em 3 (três) parcelas. Foi
possível verificar ainda que as parcelas, com vencimento em
29/10/2010, 30/11/2010 e 31/12/2010, foram efetivamente pagas.
Conclui­se assim que o erro cometido pelo contribuinte foi não
ter apresentado uma DCTF retificadora do mês 09/2010, que
teria anulado o débito originalmente declarado de R$ 1.394,48.
Com a informação na DCTF do mês 12/2010 de que o valor do
IRPJ do trimestre anterior (09/2010) seria pago em 3 parcelas,
apenas as duas últimas foram alocadas a esse débito, uma vez
que a primeira parcela foi alocada ao débito original (não
retificado).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.720387/2015­05
Acórdão n.o 1401­004.972
S1­C4T1
Fl. 94

11
Por todo o exposto, fica justificada a ocorrência de erro de fato
no preenchimento da DCTF, competência SETEMBRO/2010,
referente ao IRPJ, código 2089, o que permite a modificação do
valor inscrito, nos termos das instruções normativas supracitadas.
Assim sendo, defiro o pedido de revisão de débitos inscritos,
cancelando­se a inscrição no 80 2 13 019227­60, de acordo com
as presentes considerações.
(...)

Ainda, as cópias das Telas Relação de Débito ­ PGFN ­ débito inscrito em
08/11/2013 (e­fl. 80) e extrato do processo (e­fl. 81) confirmam o cancelamento, ou seja, baixa
do indigitado débito.
Como demonstrado, o débito que deu causa ao indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional era inexistente, restou cancelado pelo Fisco.
Assim, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar, desde o início , os
efeitos do citado Termo de Indeferimento de Opção, de 09/02/2015 (e­fl. 14), para deferir a
Opção da contribuinte pelo Simples Nacional com efeitos jurídicos a partir de 01/01/2015.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital